Tribunal: STF
Processo: ARE 1557077
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa transcrevo (eDOC 23, p. 1):



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. QUESTÃO PREJUDICIAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 9º-A DA LEI ESTADUAL N° 7.014/96. PARCIAL CONFIRMAÇÃO DO DECISUM PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 948, DO CPC. JULGAMENTO SUSPENSO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO, NA FORMA DO ART. 227, DO RITJBA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 155, § 2º, XII, b, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 31, p. 14-15):



    “(...) conheça do presente Recurso de Extraordinário para, ao final, dar-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS ST Complementar pelo Estado da Bahia, prevista no art. 9º-A da Lei nº 7.014/96, incluído pela Lei nº 14.183/2019, em desfavor dos filiados do Recorrente, quando a base de cálculo presumida, referente à venda de combustíveis, for inferior ao valor real cobrado, haja vista que a referida cobrança instituída por mera Lei Estadual, demonstra clara ofensa à redação do artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "b", da Constituição Federal, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 598.677/RS – Tema 456.



    Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido supramencionado, em relação à inconstitucionalidade incidental do art. 9º-A da Lei nº 7.014/96, incluído pela Lei nº 14.183/2019, pugna pela reforma do acórdão recorrido de modo que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei nº 14.183/2019, referente a cobrança do ICMS ST Complementar pelo Estado da Bahia, em desfavor dos filiados do Recorrente, quando a base de cálculo presumida, referente à venda de combustíveis, for inferior ao valor real cobrado, nas operações realizadas antes de 12/03/2020, em razão da clara ofensa ao princípio da irretroatividade e da anterioridade, com base nas alíneas “a” e “b” do artigo 150, III, da Constituição Federal.”



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observe-se que o recurso extraordinário foi interposto de acórdão que suspendeu o julgamento da remessa necessária e determinou a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.



    Nesse contexto, verifica-se a interposição prematura do recurso extraordinário, nos termos do entendimento que levou a edição da Súmula 513 do STF que assim dispõe:



    “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arguição de inconstitucionalidade. Resolução do incidente pelo plenário do Tribunal a quo. Interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 1. A decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula nº 513/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.273.865-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.10.2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREMATURO. JULGAMENTO. ÓRGÃO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE QUE COMPLETA O JULGAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 513 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso extraordinário foi interposto prematuramente, uma vez que a decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula 513 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE 535.523-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 29.03.2011). 



    “APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 513/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento consignado na decisão agravada espelha a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal na matéria, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, a teor da decisão que desafiou o agravo. Na esteira da Súmula nº 513/STF: “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do Plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 793.389-AgR, Rel Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.09.2017).



    Enfatizo, ainda, que, no julgamento do ARE 944.358-AgR-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 12.04.2016, a Segunda Turma desta Corte, ao aplicar a mencionada Súmula 513, assim fundamentou:



    “Não assiste razão à parte ora recorrente, eis que a decisão agravada ajusta-se, com integral fidelidade, à diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame. 



    Com efeito, o apelo extremo em causa foi deduzido, diretamente, contra acórdão que, observada a cláusula inscrita no art. 97 da Constituição da República, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade de determinado ato municipal, circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do recurso extraordinário, em face do que se contém na Súmula 513 desta Corte, que possui o seguinte enunciado (...).



     Impende registrar, por relevante, que esta Suprema Corte, em sucessivas decisões proferidas por eminentes Juízes que a compõem, tem reafirmado essa orientação (AI 197.540/SE, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 218.891/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RE 92.056/PE, Rel. Min. DÉCIO MIRANDA – RE 100.280/MG, Rel. Min. FRANCISCO REZEK (...)”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente